Tribunal: TJDFT
Processo: 0707669-08.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
APELAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATA PORTADORA DE CARDIOVERSOR DESFIBRILADOR IMPLANTÁVEL (CDI). IMPEDIMENTO DE REALIZAÇÃO DA PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE CONDUTA DISCRIMINATÓRIA. NECESSIDADE DE INFORMAR A UTILIZAÇÃO DO DISPOSITIVO NO ATO DA INSCRIÇÃO NO CERTAME. PREVISÃO NO EDITAL.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de suspensão do concurso público e de anulação da prova para o cargo de Técnico Jurídico – Especialidade Apoio Administrativo, determinando-se a reaplicação das provas a todos os candidatos ou somente à requerente.
2. O edital é a norma de regência do certame e deve ser observado pela Administração Pública e por todos os candidatos. As disposições contidas nesse ato administrativo normativo são, portanto, vinculativas e garantem o atendimento aos princípios da isonomia, moralidade e imparcialidade, os quais regem a Administração Pública.
3. O Judiciário não pode adentrar no mérito administrativo, substituindo-se à banca de concurso público, salvo nos casos de inconstitucionalidade, erro grosseiro ou violação aos princípios da legalidade e da proporcionalidade.
4. In casu, inexiste ato ilegal, abusivo ou discriminatório (racial ou por motivo de doença) praticado pela autoridade administrativa que, ao seguir as determinações especificadas no edital, elimina candidata que deixou de informar, no ato de inscrição do certame, a necessidade de utilização, durante a realização da prova, de dispositivo, cujo uso não estava expressamente previsto/permitido no edital, tampouco relacionado nas opções de recursos especiais necessários elencadas no sistema eletrônico de inscrição.
5. Recurso conhecido e desprovido.